Tribunal: TJSP
Processo: 2039305-98.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Excesso de execução – Art. 475-L, § 2o, do CPC/73 – Descumprimento - Inocorrência – Ausência de conta que sirva à execução que impede tão somente o acolhimento de eventual alegação de cobrança indevida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- ILEGITIMIDADE ATIVA- PRESCRIÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA- NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Excesso de execução – Art. 475-L, § 2o, do CPC/73 – Descumprimento - Inocorrência – Ausência de conta que sirva à execução que impede tão somente o acolhimento de eventual alegação de cobrança indevida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- ILEGITIMIDADE ATIVA- PRESCRIÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA- NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS MORATÓRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS Pretendida exclusão - Decisão agravada que sequer adentrou no mérito - Ausência de sucumbência - Falta de interesse recursal - Não conhecimento do pedido.
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2039305-
98.2016.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravada MARLENE IZABEL PAGANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARLENE IZABEL PAGANIN
VOTO no 104615
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Excesso de execução Art. 475-
L, § 2o, do CPC/73 Descumprimento - Inocorrência Ausência
de conta que sirva à execução que impede tão somente o
acolhimento de eventual alegação de cobrança indevida.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA-
ILEGITIMIDADE ATIVA- PRESCRIÇÃO ILEGITIMIDADE
PASSIVA- NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO
MONETÁRIA

JUROS
MORATÓRIOS
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS Pretendida exclusão - Decisão agravada
que sequer adentrou no mérito - Ausência de sucumbência - Falta
de interesse recursal - Não conhecimento do pedido.
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que
rejeitou liminarmente a impugnação por não atender a regra do artigo 475 L, § 2o do
CPC/1973.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma da decisão.
É O RELATÓRIO.
No que toca às preliminares de ilegitimidade ativa, prescrição,
ilegitimidade passiva, necessidade de prévia liquidação e a pretendida exclusão da correção
monetária, dos juros moratórios e dos juros remuneratórios, a decisão agravada sequer
adentrou no mérito, faltando ao agravante interesse recursal pela ausência de sucumbência
quanto a estas questões, sendo caso, portanto, de não conhecimento destes pedidos.
Com relação ao excesso de execução, sendo certo que a hipótese do
§ 2o, do art. 475-L, do Código de Processo Civil de 1973, cuida de exigir apresentação de
cálculo para demonstração de equívoco na elaboração da conta que sirva à execução, a
ausência desta última impede, tão somente, o acolhimento de eventual alegação genérica de
que estaria a existir cobrança indevida de quantia por parte do agravante.
No caso em questão, entretanto, percebe-se que outras matérias
efetivamente foram levantadas pelo agravante e que deveriam ter sido, analisadas, pouco
importando que, uma vez fossem acolhidas quaisquer destas últimas sustentações, dai
resultassem eventuais modificações no título exequendo, situação que não estaria a
envolver, portanto, mero erro de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO E, NA
PARTE CONHECIDA, DOU- LHE PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator